Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão pela qual determinei a expedição de RPVs em favor dos credores (ID 51312658). Nas razões que foram apresentadas, o DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de erro material em relação ao dispositivo da referida decisão, afirmando que o pagamento deve ocorrer mediante precatório, isso por que a “planilha apresentada pela Contadoria Judicial, objeto do presente cumprimento de sentença, incluiu valores superiores aos definidos em lei como de pequeno valor”. Segundo alega, “no Distrito Federal a Lei Distrital no 3624/2005 limita o pagamento de RPV ao montante de 10 (dez) salários-mínimos”, razão pela qual o vício deve ser suprido, com o provimento do recurso (ID 51723516). Este o breve relato do necessário. Presentes os pressupostos legais pertinentes, conheço do recurso. Conforme consta dos autos, o DISTRITO FEDERAL, a pretexto de invocar vícios supostamente supríveis por meio do recurso de embargos de declaração, devolve a esta relatoria tema não mais passível de apreciação. Com efeito, o e. STF no julgamento de recurso paradigma em que se atribuiu repercussão geral (RE 729.107/DF), assim sedimentou sua jurisprudência (Tema 792): “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020)”. No referido recurso paradigma, discutiu-se exatamente se situação jurídica consolidada anteriormente à edição da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos o teto para quitação dos débitos considerados como de pequeno valor, poderia ser alterada. A e. Corte Suprema, seguindo a relatoria do eminente Relator, Senhor Ministro Marco Aurélio, decidiu pela inviabilidade da aplicação da lei nova, isso por que a retroatividade legal, em benefício do Ente federativo, feriria “de morte a medula do devido processo legal”. Em relação ao feito agora em análise, é importante destacar, de mais a mais, que o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão proferido nos autos dos embargos à execução, restou inadmitido pelo Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, justamente em razão da conformidade com aquele v. julgado, com a tese estabelecida pela e. Suprema Corte (ID 22827418 dos EE 0011001-35), in verbis: “Esta Presidência (ID 15247028) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 15247033) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido RE 729.107/DF (Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15246959): ‘Assim, a Lei no 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como “pequeno valor” permissiva do pagamento por Requisição de Pagamento Imediato - RPI, não se aplica ao presente caso, eis que o título exeqüendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004 (fls. 76), portanto antes da edição daquele diploma legal, e este, em face de seu caráter eminentemente material, não tem aplicação aos créditos originados antes de sua vigência, por força do disposto no art. 5o XXXVI da CF e no art. 6o da LICC. Assim, a hipótese normativa regente da espécie é a Lei no 3.178/03, vigente à época da constituição definitiva do crédito (09/06/2004) e que considera pequeno valor a importância de até 40 (quarenta) salários mínimos.’ Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário”. Em face da referida e v. decisão, os embargos à execução transitaram em julgado (em 30/03/2021, conforme ID 24631261). Em assim sendo, a quitação do crédito restou garantida mediante a expedição de requisições de pequeno valor (RPV), com base no ato normativo vigente à época da constituição do crédito. Desse modo, segundo o v. acórdão proferido nos autos dos embargos à execução, “a hipótese normativa regente da espécie é a Lei 3.178/03, vigente à época da constituição definitiva do crédito (09/06/2004) e que considera pequeno valor a importância de até 40 (quarenta) salários mínimos” (ID 24631155). Sendo assim, na hipótese em análise não há qualquer vício a ser sanado por meio do presente o recurso. Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se e cumpra-se a decisão precedente (ID 51312658). Brasília-DF., 14 de outubro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator